Tribunal: TJDFT
Processo: 0750486-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750486-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Danieli Debiasi da Cunha Agravada: Nu Pagamentos S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danieli Debiasi da Cunha contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0751148-97.2024.8.07.0001, assim redigida: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. A autora alega, em apertada síntese, que foi vítima de fraude bancária. Aduz que em razão da contratação indevida de empréstimos, estão sendo descontados valores em conta de sua titularidade. Postula em tutela de urgência a suspensão dos descontos, bem como que a ré se abstenha de inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes. É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando o processo, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar, de plano, a existência de ato ilícito da ré. Na espécie, a análise acerca de eventual falha na prestação do serviço (contratação fraudulenta de empréstimo) deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência da parte autora.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 66652029), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado no processo de origem, destinado à suspensão da exigibilidade das parcelas mensais decorrentes do negócio jurídico de mútuo pretensamente celebrado com a instituição financeira demandada, no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais). Argumenta que foi vítima, por meio de contato telefônico, de trama ardilosa perpetrada por terceiros que, embora detivessem informações verossímeis a respeito de seus dados pessoais e bancários, aparentemente não mantinham vínculo com a instituição financeira recorrida. Ressalta que os elementos de prova que instruíram a petição inicial da ação ajuizada pela recorrente são suficientes para comprovar a hipótese de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida urgente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas referentes ao aludido negócio jurídico de mútuo, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida, pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de suspensão liminar dos descontos das parcelas referentes ao mútuo bancário supostamente contratado mediante trama ardilosa perpetrada por terceiros. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar, com segurança, que a recorrente tenha sido vítima de artifício ardiloso arquitetado por terceiros, em razão de eventual conduta ilícita praticada pela instituição financeira demandada, como destacado, pelo Juízo singular, na decisão ora impugnada. Aliás, a leitura da petição inicial da ação ajuizada pela recorrente parece revelar que o negócio jurídico de mútuo foi celebrado pela própria consumidora, de modo que os fatos articulados na causa de pedir, notadamente a configuração da afirmada falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira demandada, deverão ser elucidados mediante a instauração do contraditório. Em acréscimo, sabe-se que o respeito ao contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A esse respeito examinem-se ainda as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “GRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ARDIL PERPETRADO POR TERCEIROS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão liminar de descontos efetuados diretamente na conta corrente do agravante, decorrentes de mútuos bancários supostamente contratados mediante trama ardilosa perpetrada por terceiros. 2. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de dois requisitos, a saber: a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, revelada por sua verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Não demonstrados os referidos requisitos pelo agravante, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu o requerimento de tutela antecipada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1624089, 0722423-72.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ULTIMAÇÃO À GUISA DE EXERCÍCIO DO DIREITO À PORTABILIDADE. NEGÓCIO INSTRUMENTALIZADO MATERIALMENTE. IMPORTE MUTUADO. RECOLHIMENTO NA CONTA DO MUTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. ARGUIÇÃO DE FRAUDE. MÚTUO. DESCONTOS. SUSPENSÃO. CONCORRÊNCIA E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS CONTRATADAS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material. 2. Não sobejando elementos indutores de que a contratação do mútuo bancário perfectibilizara-se de forma ilegítima, consoante apreensão possível em sede de juízo de delibação preliminar, as prestações derivadas do mútuo não podem ser suspensas em sede de tutela provisória de urgência sob o prisma de que, na sequência, o consumidor tomador do empréstimo se enredara em negócio revestido de vício de consentimento, pois induzido a imobilizar parte do mutuado, destinando-o a pessoa jurídica diversa, à medida em que, sob essas premissas, o mutuante não pode ser responsabilizado por atos e negócios que lhe são estranhos e não vinculados ao contrato que efetivamente concertara. 3. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, ensejando essa apreensão óbice à concessão de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, pois ausente a verossimilhança da argumentação de desenvolvida e a plausibilidade do direito invocado. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1935536, 0732807-26.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CIVIL AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. A higidez dos atos jurídicos só deve ser relativizada quando estiverem presentes razões suficientes para demonstrar a existência de vício insanável, ocorrido sem a colaboração da parte, ainda mais quando se busca provimento jurisdicional provisório para suspender valores aos quais teria se obrigado por meio de contrato de mútuo bancário. Nesse contexto, é imprescindível que as provas das alegações estejam suficientemente demonstradas, o que deve ocorrer durante a instrução processual, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. 2. A aparência do direito pleiteado no recurso não se encontra evidenciado, o que implica aa manutenção dos descontos das parcelas dos empréstimos, uma vez que não há elementos que apontem a participação de prepostos da instituição bancária na alegada fraude. 3. O negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito em favor da agravante, que transferiu o valor para terceiros, de modo que não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos referentes a empréstimo que, a priori, foi regularmente contratado. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1923898, 0724624-66.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Malgrado o agravante alegue ter sido vítima de fraude e invoque o entendimento firmado na Súmula 479 do STJ, não é possível concluir, no presente momento processual, se o golpe do qual foi vítima decorreu de violação por parte da instituição financeira agravada do dever de gerir com segurança as movimentações financeiras dos seus clientes, a caracterizar o fortuito interno, ou de culpa exclusiva do Agravante ou de terceiros, situação que configurara o fortuito externo capaz de ilidir a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. Antes da instauração do contraditório e da dilação probatória, não há como reconhecer que a instituição financeira que concedeu o empréstimo participou, ilicitamente, da suposta fraude da qual o agravante alega ter sido vítima, de modo que não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, referentes a empréstimo que, pelo menos a priori ̧ foi regularmente contratado. 3. A procedência da alegação do agravante de que são falsas as assinaturas apostas no contrato de empréstimo apresentado pela instituição financeira e que a taxa de juros indicada no documento não foi a mesma por ele contratada também demanda dilação probatória e a instauração do contraditório. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1384510, 0715221-78.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, no presente momento não é possível constatar a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator